Tribunal: STF
Processo: ARE 1376704
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário à anotação de que a suposta ofensa ao texto constitucional demandaria análise de matéria infraconstitucional, bem como por entender aplicável, na espécie, o enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Nas razões recursais, os recorrentes, em síntese, refutam os fundamentos da decisão agravada. Alegam que a matéria é exclusivamente de direito e reiteram os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi interposto, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de origem, que restou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO. PAGAMENTO PARCELADO. ERRO NO CÁLCULO. PRECLUSÃO AFASTADA. JUROS COMPENSATÓRIOS. 



    1. Rejeitada a preliminar de intempestividade do recurso. 



    2. Homologado o cálculo, foi promovida a execução de sentença em 07/06/1998, e ordenada a expedição de precatório em 03/03/1999. Em 02/01/2001 foi realizado o pagamento da primeira parcela do precatório. Após o pagamento de sete parcelas, em 25/08/2017, a parte autora apontou erro nos cálculos. 



    3. A Contadoria Judicial indicou erro no cálculo confeccionado para a expedição do precatório, reconhecendo que, “efetivamente, ocorreram equívocos em relação aos juros compensatórios e moratórios e também em relação ao valor das custas a reembolsar”. 



    4. O prazo prescricional para a propositura da ação executiva contra a Fazenda Pública é o mesmo da ação de conhecimento, conforme a Súmula 150 do STF (“Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”). 



    5. Na presente hipótese, o título executivo (acórdão 594185860) fixou em vinte anos o prazo da prescrição. Entre a data da propositura da execução de sentença (07/06/1998) e a data em que a parte autora apontou erro no cálculo que embasou o precatório (25/08/2017) não transcorreu o prazo de vinte anos. 



    6. Consoante já decidiu esta Câmara, a prescrição quinquenal, prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/32 não tem aplicação na espécie, ante a especialidade do rito da desapropriação, mesmo na forma indireta, consoante se verifica dos arts. 15A, § 3º e 27, § 3º, II, do Decreto-lei nº 3.365/41 (Apelação Cível nº 70075654913). 



    7. O cálculo foi elaborado pela Contadoria Judicial, que reconheceu o erro na não inclusão dos juros compensatórios; podendo ser impugnado pelas partes antes do pagamento total do precatório, como, de fato, ocorreu. Ausência de preclusão. Inteligência do artigo 1ºE da Lei 9.494/97. 



    8. Cabível a correção do cálculo do valor da indenização para a devida inclusão dos juros compensatórios. 



    9. No tocante ao termo final dos juros compensatórios, deve ser provido o recurso do Município para que seja observada a data da expedição do precatório (em 03/03/1999), tendo em vista o disposto no parágrafo 12 do art. 100 da Constituição Federal, com a redação da Emenda Constitucional nº 62/2009. 



    10. Determinada a amortização da oitava parcela do precatório, pois os credores, expressamente, concordaram com o abatimento da parcela paga pelo réu. 



    PRELIMINAR REJEITADA. 



    AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    Em suas razões recursais, os recorrentes, em síntese, apontam violação ao art. 5º, XXIV, da Constituição Federal, 1º, § 5º, da Emenda Constitucional n. 62/2009 e 2º da Emenda Constitucional n. 30/2000 sustentando a “possibilidade de os juros compensatórios incidirem da data da imissão da posse até a data atual, e não até a expedição do precatório em 03/03/1999 […].”



    Esse é o relatório. Decido.



    2. De início, importante pontuar que esta Suprema Corte firmou entendimento no sentido de que não incidem juros compensatórios após a expedição do precatório. Nesse sentido, menciono o seguinte precedente:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO: NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS APÓS A EXPEDIÇÃO. REVISÃO DE CÁLCULOS POR ERRO MATERIAL, INEXATIDÕES ARITMÉTICAS OU SUBSTITUIÇÃO DE ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO: POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (RE 1.323.565 AgR, ministra Cármen Lúcia, DJe de 17 de fevereiro de 2022 – com meus grifos)



    Registro, por oportuno, que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ao examinar o conjunto fático-probatório constantes nos autos, assentou que “os juros compensatórios são devidos desde 15/06/1981 (fl. 334) até a data da expedição do precatório em 03/03/1999 (fl. 497).“



    Assim, rever o posicionamento do Tribunal de origem, passaria, necessariamente, pelo reexame de fatos e provas, incidindo, na espécie, o enunciado 279 da Súmula/STF.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



    4. Publique-se.



Brasília, 2 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator